Tribunal: STJ
Processo: 5031119-67.2023.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103140 - SC(2025/0442521-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA FORTA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
MARIAH HANNA PETERS KAHL - SC068682
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
DE DÉBITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, em que
postula a extinção dos débitos exigidos, diante da existência de crédito
proveniente de Saldo Negativo de Imposto de Renda. Na sentença, foi
reconhecida a carência processual e extinto o processo sem resolução do
mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 273.574,44 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e
setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f7bcedd-f036-48d2-b234-a8b4f366199f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f7bcedd-f036-48d2-b234-a8b4f366199f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103140 - SC(2025/0442521-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA FORTA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
MARIAH HANNA PETERS KAHL - SC068682
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
DE DÉBITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, em que
postula a extinção dos débitos exigidos, diante da existência de crédito
proveniente de Saldo Negativo de Imposto de Renda. Na sentença, foi
reconhecida a carência processual e extinto o processo sem resolução do
mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 273.574,44 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e
setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
EMBARGANTE EM SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM ANÁLISE É SE A
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PODE SER APRECIADA EM SEDE DE EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ARTIGO 16, § 3o, DA
IMPEDE A ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM SEDE DE
LEI No 6.830/80
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, EXCEPCIONADA APENAS A HIPÓTESE EM
QUE OCORRIDA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
IV. DISPOSITIVO 4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, sob a relatoria
do juiz federal convocado, examinou apelação cível em embargos à execução fiscal na
qual se discutiu, em sua essência, a possibilidade de veicular, na via dos embargos,
pretensão de reconhecimento de compensação tributária não homologada
administrativamente e, por consequência, a nulidade dos despachos decisórios que
indeferiram
Ao final, negou-se provimento à apelação (fls. 2.914-2.915).
PER/DCOMP.
A recorrente interpôs recurso especial, com fundamento nas alíneas
e do
a c
III, da Constituição Federal (
), contra os acórdãos da Primeira Turma,
art. 105,
CF/88
apontando ofensa a diversos dispositivos infraconstitucionais e divergência
jurisprudencial (fls. 2.928). A Vice-Presidência do TRF4 inadmitiu o recurso especial.
No exame dos óbices, assentou, primeiro, a inexistência de negativa de
prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do
Trata-se, pois, do
CPC/2015.
fundamento: ausência de afronta ao
ou 489 do
Em seguida, aplicou
art. 1.022
CPC/2015.
o óbice da ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal – STF; Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ) quanto aos
dispositivos materiais invocados (CTN, arts. 148 e 156;
arts. 50, § 1o,
Lei n. 9.784/1999,
I e II, e 53; Decreto n.
arts. 2o, § 4o, III, e 228, III). Também apontou
9.580/2018,
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

deficiência de fundamentação, por analogia à
ao consignar que as
Súmula n. 284/STF,
razões recursais não infirmam especificamente os fundamentos do acórdão. Quanto à
divergência jurisprudencial, registrou a impossibilidade de conhecimento pela alínea c
quando amparada em fatos, aplicando a
também aos recursos especiais
Súmula n. 7/STJ
pela alínea .
c
A agravante manejou agravo em recurso especial (
,
CPC/2015, art. 1.042)
tempestivo à luz do
§ 5o, do
contra a decisão que inadmitiu o
art. 1.003,
CPC/2015,
Recurso Especial (fls. 2.966, 2.970).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
31. Isto porque os atos administrativos expedidos com erro de fundamentação são
nulos e deles não pode advir qualquer obrigação, conforme determina o
I, II, §1o
art. 50,
c/c
da
e
o, LV, da
matéria esta que deve ser analisada,
art. 53
Lei no 9.784/99
art. 5
CF/88,
inclusive, em Embargos à Execução, assim, estes dispositivos sequer foram analisados,
sendo omissa a decisão sobre aplicabilidade.
[...]
37. Por conta disso, Excelências, está absolutamente evidenciada a negativa de
prestação jurisdicional no presente caso, decorrente da não apreciação dos pontos suscitados
pela Recorrente, tal como preveem os artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 § único, e inciso II do
CPC.
[...]
48. Assim, é de clareza indiscutível que a Recorrente preenche todos os requisitos
legais e materiais que lhe permitem promover a dedução do imposto de renda retido na
fonte pela Pado
do imposto de renda devido, sob pena de expressa violação aos
S/A,
dispositivos que legitimam a compensação realizada, sendo eles
o, §4, III, e 228, III do
art. 2
Decreto No
violação esta que requer seja reconhecida.
9.580/2018,
[...]
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

53. Diante disso, o Acórdão ora combatido ao ignorar a realidade fática, viola o
disposto no
do CTN, uma vez que não está em concordância com o princípio da
art. 148
verdade material, que, caso observado, ensejaria com base no artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional, a extinção dos créditos tributários.
[...]
61. Dessa forma, conforme se extrai do teor dos despachos anexos na inicial – (docs.
no 8 e 9), o Acórdão ora combatido ao não entender que os despachos da Receita Federal do
Brasil devem ser declarados nulos, em razão da ausência de fundamentação adequada nos
atos administrativos, viola frontalmente o disposto nos incisos I e II do artigo 50, §1o,
combinado com o artigo 53 da
violação esta que requer seja reconhecida.
Lei no 9.784/99,
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:
[...]
Conforme dispõe o
§ 3o, da
é incabível a alegação de
art. 16,
Lei 6.830/80,
compensação em sede de embargos à execução fiscal. Essa regra é excepcionada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte aponte nos embargos compensação prévia ao ajuizamento
do feito executivo, atinente ao próprio crédito exequendo.
[...]
No caso dos autos, observa-se que a embargante alega que seus
não
PER/DCOMP
foram homologadas, por ausência de saldo negativo de IRPJ. O objetivo da parte
embargante, portanto, não é o reconhecimento da extinção do crédito por compensação já
ocorrida, mas a obtenção do deferimento de compensação nestes autos, o que resta vedado
pelo
§ 3o, da
art. 16,
Lei 6.830/80.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Ademais, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de
Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar,
no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(CTN, arts. 148 e 156;
não foram objeto de prequestionamento, não há
Lei 9.784/1999)
que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Ao final, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:25
Código de Controle do Documento: 68017b10-dbba-449c-ac4c-50d4855a3ef0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.103.140 / SC
Número Registro: 2025/0442521-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50311196720234047200
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA FORTA LTDA
ADVOGADOS : BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
MARIAH HANNA PETERS KAHL - SC068682
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 8202227d-ae02-4c37-8688-e46fe4e5e25a